Tribunal: TJDFT
Processo: 0729262-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ITBI. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA JÁ INCLUÍDOS. VEDADA A CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ÍNDICE. JUROS DE MORA AFASTADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou o Distrito Federal a restituir ao autor o valor pago a título de ITBI, tendo em vista a nulidade da arrematação realizada, sendo que o recurso versa unicamente sobre os índices a serem aplicados ao valor pago e seu termo inicial de incidência. Conforme sentença, sobre o valor de R$ 2.471,72, deverá incidir a SELIC desde 28/06/2018, com acréscimo de juros de mora desde a citação.
2. Correta a sentença ao determinar que o valor da repetição do indébito seja atualizado pela SELIC, conforme entendimento do STF no julgamento do RE 870.947/SE, em cujos embargos declaratórios decidiu-se pela não-modulação dos efeitos da decisão. Dessa forma, inviável a aplicação da TR à repetição do indébito tributário.
3. A SELIC já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo vedada, portanto, sua cumulação com qualquer outro índice. Assim, descabe a incidência de juros de mora (seja desde a citação, seja desde o trânsito em julgado) de forma cumulada com a aplicação da SELIC, posto que esta já os engloba.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a cumulação da SELIC com juros de mora. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.